Tribunal: TJDFT
Processo: 0705863-19.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO PRETENDIDO E O CELEBRADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. A autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em suas razões, a parte autora afirma que realizou contrato de empréstimo consignado junto à instituição ré, o qual deveria ser descontado mensalmente diretamente do seu benefício previdenciário. No entanto, alega que, após firmado o contrato, foi surpreendida com o desconto de “reserva de margem de cartão de crédito – RMC”, dedução muito diferente do empréstimo consignado. Aduz que, mesmo sem ter requerido o cartão, a instituição bancária simulou uma contratação de cartão de crédito consignado, não oportunizando à autora a possibilidade de escolher a porcentagem que seria reservada. Afirma que o banco lhe informou que os descontos mensalmente efetuados em sua conta não abatem o saldo devedor, sendo que o desconto do mínimo cobre apenas os juros e encargos mensais do cartão. Observou que, em seu histórico de crédito emitido pelo INSS no seu benefício previdenciário (NB: 147.866.092-6), desde a competência 10/05/2017 vem sendo descontado em seu benefício valor variável referente a empréstimo sobre a RMC e Reserva de Margem Consignável – RMC (ID n° 46240109 – pág. 2). Informa que já foram realizados 60 descontos em seu benefício, descontos esses referentes aos 5 (cinco) últimos anos (SETEMBRO/2017 a AGOSTO/2022), que com a incidência de atualização monetária perfaz o valor de R$ 7.166,41. Ademais, alega que o endereço informado nas faturas juntadas pelo réu data de 10/10/2018 a 10/11/2022, no entanto, passou a residir no mencionado endereço apenas a partir de 06/10/2021, ficando demonstrado que não estava ciente dos descontos e que nunca utilizou o referido cartão. Afirma que o réu juntou um suposto contrato datado de 25/09/2015, contrato distinto do discutido nos autos, bem como que não há número de contrato do documento e que o seu estado civil consta como solteira ao invés de viúva. Diante disso, narra que, diante das disparidades quanto aos dados do contrato e por não ter juntado contrato referente aos descontos iniciados em 10/05/2017, fica evidente que a recorrente nunca requereu nenhum cartão junto ao recorrido. Por fim, alega que o comprovante de transferência fornecido pelo réu é datado de 28/10/2020 e não conforme o histórico de crédito emitido pelo INSS com data de 10/05/2017, devendo, dessa forma, a sentença ser reformada para julgar procedente seus pedidos autorais.
4. Da gratuidade de justiça. Em que pese a impugnação do pedido de gratuidade de justiça pela ré, o pedido deve ser deferido. A autora juntou aos autos comprovante de renda e considerando o valor líquido auferido pela autora, pois ela possui vários empréstimos e outras despesas, comprovado está que não possui condições de arcar com as despesas do processo. Pedido de gratuidade deferido.
5. Preliminar suscitada de ofício. Complexidade da causa. Incompetência dos juizados. Quanto à questão posta em juízo, nulidade do contrato de RMC e sua eventual readequação a um contrato consignado comum, observa-se que não é possível dar solução para a questão posta em juízo sem a realização de perícia, ainda que em fase de liquidação de sentença. Isso porque, após decidir acerca da legalidade do contrato e sua vinculação aos descontos realizados, é necessário fazer um levantamento detalhado dos valores devidos, entre os saques/depósitos e eventuais compras realizados pelo titular, o valor já pago, e o valor que era descontado diretamente na folha de pagamento, isso tudo sob a ótica das taxas de juros para empréstimo consignados praticados à época pelo mercado, a fim de saber se o valor já pago é suficiente para quitação do contrato.
6. Portanto, a readequação do empréstimo RMC a um contrato consignado comum deve observar a taxa média de mercado, não sendo possível excluir encargos remuneratórios do capital mutuado, sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário.
7. Acresça-se que o parágrafo único do art. 38 da Lei n. 9099/95 veda a prolação de sentença ilíquida, pois não existe a fase de liquidação de sentença nos Juizados Especiais, prevista no art. 509 do CPC. Esta restrição legislativa se justifica em razão do tempo que esta fase processual demora, sendo incompatível com o rito sumaríssimo.
8. Assim, considerando a discussão dos autos, a pretensão do consumidor ostenta um quadro fático autorizador da realização de perícia formal, resultando na complexidade da causa e na consequente incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os arts. 3o e 51, II, da lei n. 9.099/95. Ademais, verifica-se que, além de haver diversas faturas juntadas pela parte ré, as quais são contestadas pela autora, o cliente pode realizar novas operações de crédito, não sendo possível aferir com certeza se os descontos efetuados em seu benefício dizem respeito ao contrato assinado pela autora e juntado aos autos ou outro contrato. Diante de todo o exposto, não há outra saída para o desfecho dos autos.
9. Recurso da autora conhecido. Preliminar de complexidade da causa/incompetência suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 51, caput, da Lei n.o 9.099/95.
10. Gratuidade de Justiça deferida. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.